Tribunal: TCU
Processo: 003.072/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio no 1352/1999, tendo por objeto "a construção de sistema de abastecimento de água".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de Raimundo Mendes Ferreira, ex-prefeito do Município de São Domingos do Maranhão/AM (gestões 1997-2000 e 2001-2004), em razão de impugnação parcial de 50% das despesas do Convênio 1.352/1999, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Raimundo Mendes Ferreira.; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Mendes Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 3/10/2000 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Funasa, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.